Tribunal: TRF3
Processo: 5028956-42.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
353/549)

5028956-42.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028956-42.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MIQUEIAS MACEDO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRÉVIA DEFINIÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. EXECUÇÃO PREMATURA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a prévia implantação do benefício de aposentadoria especial pelo INSS antes do prosseguimento da execução das parcelas atrasadas decorrentes da condenação que fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER em 13.04.2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível promover a liquidação das parcelas atrasadas de benefício previdenciário antes da implantação administrativa do benefício e da definição da renda mensal inicial (RMI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve observar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula quando instaurada antes da ocorrência do termo ou da verificação da condição necessária à sua exigibilidade, nos termos do art. 803 do CPC.

4. A ausência de implantação do benefício impede a definição da renda mensal inicial e mantém em aberto o período de apuração das parcelas vencidas, inviabilizando a liquidação do título executivo.

5. Os arts. 523 e 524 do CPC disciplinam o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa, hipótese que pressupõe a prévia definição do valor devido, circunstância inexistente quando ainda pendente a implantação do benefício e a definição da renda mensal inicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524 e 803.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 10a Turma, AI no 5015301-42.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 16.06.2022, DJEN 22.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028956-42.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MIQUEIAS MACEDO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfírio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miqueias Macedo de Andrade, em face de decisão que, nos autos de ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, postergou a liquidação dos valores atrasados para depois da implantação do benefício concedido judicialmente.

Em suas razões, a parte agravante sustenta não haver ordem previamente estabelecida, pelos artigos 523 e 524 do CPC, para o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar.

Afirma que a divergência entre a RMI implantada e a apurada pelo agravante (exequente) não impede o devido prosseguimento do feito para cálculo do montante em atraso.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, para determinar a continuidade o feito, para apuração do valor controvertido independentemente da implementação do benefício concedido.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

O agravante opôs embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfírio (Relator):A questão em discussão consiste em definir se é possível promover a liquidação das parcelas atrasadas de benefício previdenciário antes da implantação administrativa do benefício e da definição da renda mensal inicial (RMI).

Depreende-se da ação originária a condenação do INSS à implantação do benefício de aposentadoria especial, a partir do requerimento administrativo (D.E.R. 13.04.2016) (ID 410180282).

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, o exequente apresentou seus cálculos de liquidação e requereu a intimação da autarquia previdenciária para implantar a aposentadoria especial, desde a DER (ID 414802213 e ID 439395338).

Na sequência, restou proferido o seguinte despacho:

"A execução dos atrasados não pode prosseguir antes da implantação do benefício.

Assim, intime-se a CEAB-DJ (eletronicamente) a fim de que cumpra a obrigação de fazer no que tange à implantação do benefício conforme título executivo transitado em julgado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, exceto nos casos de diminuição ou cancelamento de benefício mais vantajoso eventualmente recebido pela parte autora, ocasião em que este Juízo deverá ser informado, de modo a possibilitar sua intimação para que realize a opção pelo benefício mais vantajoso.

Com a implantação, dê-se vista às partes.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

Int." (ID 443293971).

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso.

Para o deslinde da questão, necessária a transcrição do artigo 803, do CPC:

"Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução." (Grifou-se)

Portanto, a execução deve observar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula quando instaurada antes da ocorrência do termo ou da verificação da condição necessária à sua exigibilidade.

Nesse contexto, a definição da renda mensal inicial e a implantação do benefício por seu montante corretamente apurado, deve preceder a liquidação das parcelas em atraso, pois, caso contrário, o período de apuração remanescerá em aberto, já que não terá termo final.

Trago à colação o entendimento da c. Décima Turma deste e. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DAS PARCELAS ATRASADAS ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. TÍTULO INEXEQUÍVEL. PRÉVIA DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL DA CONTA. NECESSIDADE.

1. A agravante apresentou memória de cálculo dos atrasados do benefício precocemente, uma vez que a determinação do montante devido depende da definição do termo final dos atrasados, o que se dá com a implantação do benefício.

2. A intimação do agravado para cumprir a obrigação de fazer e implantar o benefício somente foi expedida pelo juízo a quo em 11/11/2020, não havendo que se falar em inércia do INSS.

3. As parcelas do benefício devidas entre a DIB, fixada no acórdão 16/02/2016, e a implantação do benefício constituem obrigação de pagar, a ser satisfeita mediante precatório, nos termos do Art. 100 da Constituição.

4. Agravo de instrumento desprovido." (TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015301-42.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 16/06/2022, DJEN DATA: 22/06/2022)

Finalmente, cabe salientar que os artigos 523 e 524 do CPC, que fundamentaram a pretensão recursal do agravante, disciplinam o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa, hipótese que pressupõe a prévia definição do valor devido, circunstância inexistente quando ainda pendente a implantação do benefício e a definição da renda mensal inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRÉVIA DEFINIÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). LIQUIDAÇÃO DAS PARCELAS ATRASADAS. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO TERMO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. EXECUÇÃO PREMATURA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a prévia implantação do benefício de aposentadoria especial pelo INSS antes do prosseguimento da execução das parcelas atrasadas decorrentes da condenação que fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (DER em 13.04.2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível promover a liquidação das parcelas atrasadas de benefício previdenciário antes da implantação administrativa do benefício e da definição da renda mensal inicial (RMI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve observar a existência de obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula quando instaurada antes da ocorrência do termo ou da verificação da condição necessária à sua exigibilidade, nos termos do art. 803 do CPC.

4. A ausência de implantação do benefício impede a definição da renda mensal inicial e mantém em aberto o período de apuração das parcelas vencidas, inviabilizando a liquidação do título executivo.

5. Os arts. 523 e 524 do CPC disciplinam o cumprimento de sentença relativo à obrigação de pagar quantia certa, hipótese que pressupõe a prévia definição do valor devido, circunstância inexistente quando ainda pendente a implantação do benefício e a definição da renda mensal inicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 524 e 803.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 10a Turma, AI no 5015301-42.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 16.06.2022, DJEN 22.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão